Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014425-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO VALDECIR BRIANTI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 45897997) interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANTI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 31928986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA DE VALORES – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS - ART. 873, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verifica-se dos autos de origem que, feita a avaliação do bem imóvel penhorado por Oficial de Justiça e juntado o Laudo, as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o documento.
A parte exequente concordou o valor atribuído ao imóvel, ao passo que o Executado apresentou Impugnação, manifestando sua discordância com o Laudo, vez que desprovido de qualquer rigor técnico, além de apresentar um valor muito aquém do real valor de mercado do imóvel rural penhorado, sem, contudo, juntar qualquer lastro de prova a indicar fundada dúvida ou erro de avaliação ou dolo do avaliador.
É cediço que a renovação de avaliação do valor do bem penhorado somente é cabível nas circunstâncias taxativamente elencadas no art. 873, do CPC, quais sejam: (i) comprovação de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) verificação, em data posterior à avaliação, de majoração ou diminuição do valor do bem constrito e (iii) fundada dúvida do juiz em relação ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Logo, a avaliação realizada por oficial de justiça avaliador goza de presunção relativa de veracidade, cuja impugnação só pode vingar quando instruída com elementos concretos que possam desabonar o valor atribuído ao bem penhorado”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1014425-71.2019.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 29/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 32770453), estes foram rejeitados no acórdão de id 31945492.
O presente recurso foi interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que, em Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente, manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 102-43.2000.811.0033 - Código 2017, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou sua impugnação, bem como o pedido de nova avaliação do imóvel e, via de consequência, homologou o laudo de avaliação realizada por Oficial de Justiça.
O Recorrente alega violação ao artigo 870, parágrafo único, do Código de Processo, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) evidenciou -se uma divergência superior a 2.000.000,00 (dois milhões de reais) entre a avaliação realizada por corretor de imóveis especializado em imóveis rurais da região e a precificação do servidor do poder judiciário”. (id 45897997 - p. 4)
Assevera que “(...) a avaliação que se pretende ver utilizada no procedimento de expropriação dos bens encontra-se indiscutivelmente ultrapassada porquanto realizada há aproximadamente três anos, período em que o valor da soja, baliza para a avaliação de imóveis da região e a cotação do dólar sofreram robusto incremento, gerando, por conseguinte, efeito cascata em todos os insumos, instrumentos e bens destinados à sua produção em especial as áreas rurais destinadas à seu cultivo: (...)”. (id 45897997 - p. 4-5)
Argumenta que “(...) é escancarada a deficiência da avaliação realizada pelo meirinho no tocante à especificação – OBRIGATÓRIA EM QUALQUER HIPÓTESE – das benfeitorias (com suas características e estado em que se encontram), potencial produtivo do imóvel, localização e aceso, etc.. Uma fazenda, que mais se assemelha uma ‘industrial rural’, não pode ser avaliada como um imóvel residencial ou comercial urbano. A sua capacidade de geração de fluxo de caixa, sua produtividade e, mais, suas peculiaridades, todas AMPLAMENTE ignoradas pelo oficial de justiça, são elementos indesatáveis de uma avaliação minimamente justa e capaz de, fielmente, refletir seu valor e mercado”. (id 45897997 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 45920496).
Contrarrazões no id 49397490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 870, parágrafo único, do Código de Processo, além de divergência jurisprudencial, está amparada na assertiva de que “(...) evidenciou -se uma divergência superior a 2.000.000,00 (dois milhões de reais) entre a avaliação realizada por corretor de imóveis especializado em imóveis rurais da região e a precificação do servidor do poder judiciário”.
Assevera que “(...) a avaliação que se pretende ver utilizada no procedimento de expropriação dos bens encontra-se indiscutivelmente ultrapassada porquanto realizada há aproximadamente três anos, período em que o valor da soja, baliza para a avaliação de imóveis da região e a cotação do dólar sofreram robusto incremento, gerando, por conseguinte, efeito cascata em todos os insumos, instrumentos e bens destinados à sua produção em especial as áreas rurais destinadas à seu cultivo: (...)”. (id 45897997 - p. 4-5)
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) não há fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem penhorado pelo perito judicial somente por que é inferior ao valor apontado na avaliação particular realizada por expert do executado/agravante e juntado tardiamente, mormente porque deve prevalecer o laudo do perito judicial, pois este, como auxiliar da Justiça, exerce o seu múnus público de forma imparcial, agindo em nome do Estado e guiando-se pelos deveres que lhe são impostos pela Lei”. (id 28222951 - p. 2)
A Câmara julgadora salientou, ainda, in verbis:
“Além disso, após detida análise do laudo pericial, constata-se que a avaliação do perito do Juízo foi devidamente consubstanciada e fundamentada na localização do imóvel penhorado, na sua infraestrutura e acesso; na constatação de que o imóvel é desprovido de quaisquer benfeitorias (edificações), exceto cercas; e, por fim, na análise tendo por base os preços praticados na região de situação geográfica e, ainda, ‘com base nos preços do dia do cereal (soja), vez que os negócios mercantis imobiliários praticados no médio norte mato-grossense, são fechados (negociados) basicamente em comparação aos preços do referido cereal, ou seja, em (x) sacas de soja por hectare’.
Em síntese, a parte agravante defende que na avaliação judicial sob discussão não foram considerados parâmetros concretos, faltando ao avaliador conhecimentos específicos para tal mister. Porém, os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, sem lograr êxito em nenhum dos quesitos”. (id 28222951 - p. 2)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“(...)
No caso em apreço, descabe nova avaliação do imóvel penhorado, porquanto não se vislumbram quaisquer das hipóteses elencadas no precitado dispositivo legal.
Vejamos.
Elaborado laudo pericial, a impugnação deve ser feita com base em elementos concretos e específicos a ponto de colocar em dúvida o laudo elaborado.
Destaca-se que os laudos juntados pela parte agravante não podem ser considerados, uma vez que esta possui interesse no valor atribuído ao imóvel, ao contrário da Oficiala desiganda, a qual é imparcial e possui fé-pública.
No mais, não há qualquer estranheza no método utilizado pela Oficiala, visto que o método comparativo é o mais utilizado para casos como o presente.
Assim, não há elementos para se reconhecer a nulidade do trabalho, nem fundadas dúvidas sobre o valor que é atribuído pela Sra. Oficiala de Justiça ao bem penhorado.
Ademais, o fato de se tratar de avaliação de bem imóvel não indica, por si só, a necessidade de conhecimento especializado, considerando que a avaliação por oficial de justiça (Lei 11.382, de 6.12.06) visa acelerar o processo executivo, dentro do mandamento constitucional que prevê adoção de medidas tendentes à razoável duração do processo.
Sendo assim, para o acolhimento do recurso, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, incidindo, na espécie, a Súmula 7 deste Tribunal Superior a impedir o conhecimento do recurso especial.
(...)
EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.613.413 – RS, Decisão Monocrática, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação 24/03/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII